Tribunal: TJMT
Processo: 1030224-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030224-47.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL registrado(a) civilmente como EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGADO), PEDRO ANTONIO GRANDER - CPF: 549.996.939-68 (EMBARGANTE), LUESLEY REZENDE DE MATOS - CPF: 046.202.971-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, deu provimento a agravo de instrumento interposto por instituição financeira, restabelecendo a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas de operações de crédito rural. O embargante alega omissões quanto ao decreto municipal de emergência por estiagem, à metodologia do laudo particular e ao cronograma de vencimentos das dívidas, além de requerer a concessão de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões relevantes, nos termos do art. 1.022 do CPC, justificando a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

O acórdão embargado examinou, de forma clara e fundamentada, a ausência de probabilidade do direito invocado, diante da intempestividade do pedido administrativo, da insuficiência do laudo unilateral e do risco inverso identificado.

As matérias alegadamente omitidas — decreto de emergência, dados técnicos do laudo e cronograma contratual — foram devidamente analisadas e consideradas insuficientes para afastar a exigibilidade do crédito ou demonstrar o preenchimento dos requisitos do Manual de Crédito Rural.

A existência de voto divergente não caracteriza omissão, pois o entendimento minoritário foi registrado e considerado, mas não prevaleceu no julgamento colegiado.

Inexiste fundamento para concessão de efeito suspensivo, por ausência de risco concreto de dano irreparável e diante da análise exauriente realizada no julgamento do agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

A análise expressa e suficiente dos elementos fáticos e jurídicos invocados afasta a alegação de omissão, contradição ou obscuridade.

A existência de voto vencido não impõe sua prevalência ou análise autônoma, desde que registrado no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressa citada no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1030224-47.2025.8.11.0000
.

PEDRO ANTÔNIO GRANDER

X
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTONORTE MATO-GROSSENSE E OSTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
Recurso de E
mbargos de
D
eclaração
interposto
por
ADENILSON DA SILVA MELO
, contra o acórdão que, por
maioria
,
deu

provimento
ao recurso de agravo de instrumento, interposto
pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTONORTE MATO-GROSSENSE E OSTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
, HELIO ROCHA THOMAZ DE AQUINO
,
para reformar a decisão de origem e restabelecer a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas das operações de crédito rural discutidas nos autos.

Para tanto, o
embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissões relevantes, especialmente quanto (i) ao decreto municipal que declarou
situação de emergência
em razão de estiagem; (
ii
) às referências técnicas utilizadas no laudo particular; e (
iii
) ao cronograma de vencimentos das operações, que demonstraria inexistir mora quanto a parte das parcelas na data da notificação extrajudicial. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso concreto, não se verificam quaisquer das hipóteses legais.

O acórdão embargado examinou de maneira clara e suficiente as razões que conduziram ao provimento do agravo de instrumento, especialmente quanto à ausência de probabilidade do direito, diante da intempestividade do pedido administrativo, da insuficiência do laudo unilateral e da identificação de periculum in mora inverso em desfavor da instituição financeira.

As alegadas omissões não se confirmam.

A menção ao decreto municipal de emergência, às fontes de dados utilizadas no laudo privado e ao cronograma de vencimentos dos contratos foi expressamente analisada à luz da própria
ratio

decidendi
adotada. A Turma julgadora concluiu que, em sede de cognição sumária, tais elementos não afastam a presunção de exigibilidade das obrigações nem demonstram, com a robustez necessária, o atendimento dos requisitos do Manual de Crédito Rural, notadamente quando parte relevante das parcelas já se encontrava vencida ao tempo da notificação administrativa.

A mera discordância do embargante quanto à conclusão adotada não autoriza a rediscussão do mérito pela via
aclaratória
, vedado transformar os embargos de declaração em sucedâneo recursal.

Do mesmo modo, não há falar em omissão quanto ao voto divergente, que foi devidamente registrado e integrado ao acórdão, mas não vinculou a maioria, circunstância inerente ao julgamento colegiado.

No que toca ao pedido de efeito suspensivo, igualmente não há fundamento para concessão. O acórdão embargado foi proferido por maioria após exame exauriente da matéria em sede recursal, não se evidenciando risco concreto de dano irreparável capaz de justificar suspensão de sua eficácia, sobretudo diante da fundamentação já firmada quanto ao risco inverso e à inexistência de probabilidade mínima de reforma.

Diante disso, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se
o não provimento ao recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025